Tribunal: TJMT
Processo: 1014192-32.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014192-32.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MOACIR RIBEIRO - CPF: 455.711.809-78 (RECORRENTE), KEYTHISON MARCELO DE ARRUDA FARIA - CPF: 002.796.721-28 (ADVOGADO), LUIZ GONCALO DE OLIVEIRA NETO - CPF: 033.665.861-33 (ADVOGADO), PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 04.862.600/0001-10 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PRELIMINARES AFASTADAS - DANOS MORAIS – DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS PARA INDENIZAR – REMODELAÇÃO DOS VALORES FIXADOS NA SENTENÇA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AFASTAMENTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Afasta-se as preliminares trazidas nas contrarrazões porque de simples leitura do recurso inominado se verifica o respeito ao princípio da dialeticidade com a apresentação das teses jurídicas pelas quais se combateu a sentença e buscou sua reforma, inclusive indicando os documentos pelos quais o decisório deveria ser corrigido nesta instância.

A sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, pois comporta acolhimento o pedido de devolução dos valores de forma integral, que totalizam a quantia de R$ 3.915,20 (três mil novecentos e quinze reais e vinte centavos). (Ids.113440500 a 113440518).

No que tange ao pedido de indenização por danos morais, como visto no dispositivo da sentença hostilizada, não houve a condenação em R$10.000,00 (dez mil reais), conforme afirmado no recurso inominado, mas sim de R$6.000,00 (seis mil reais), sendo certo que na convicção da turma recursal esse valor deve ser reduzido para o patamar de R$ 4.642,89 (quatro mil seiscentos e quarenta e dois reais e oitenta e nove centavos), correspondente ao total dos valores das transações bancárias realizadas de forma indevida e que levaram a negativação contestada com a reclamação.

Não existe litigância de má-fé a ser reconhecida, uma vez que o recurso inominado permitiu claramente verificar que o recorrente buscou o reconhecimento de suas teses respaldado na sua opinio doctoris sobre os fatos jurídicos, sem incorrer em nenhuma das hipóteses de improbidade processual.

R E L A T Ó R I O

PORTOSEG S.A. - CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO interpôs RECURSO INOMINADO, aduzindo que a sentença está equivocada, pelo que merece reparo, pois as compras não reconhecidas foram realizadas no cartão final 4129, digitadas, no período de 13/12/2021 a 12/09/2022, às quais só foram percebidas na semana de 14/10/2022. Ou seja, entre a primeira compra não reconhecida e a contestação há um lapso temporal em torno de 10 meses e conforme previsão contratual somente as compras realizadas nos últimos 90 dias puderam ser contestadas. Dessa feita, inexiste qualquer prejuízo para a ora requerente, vez que teve as compras contestadas devidamente restituídas nas faturas e não consta nenhum valor em aberto, conforme demonstrado anteriormente. Sendo assim, restou devidamente comprovada a licitude, bem como, ausência de falha do recorrente, portanto, pois, não caracterizados os requisitos ensejadores dos danos morais: o ato ilícito, dano moral e o nexo de causalidade. Além disso, após a constatação do ilícito ocorrido, o banco recorrente procedeu com a regularização da situação. Ademais, o valor aplicado a título de condenação é flagrantemente excessivo e tendente a promover o enriquecimento sem causa do recorrido, o que não se pode admitir. Verifica-se que o valor referente à condenação se afasta em muito da quantia proposta pela obrigação principal. Ainda que, apesar da sentença prolatada onde o juiz entendeu pela não comparação da contratação do cartão, merece atenção que todos os documentos fornecidos pela recorrida foram juntados nos autos, e ainda, foi juntado documento que demonstra com clareza que o cartão foi entregue no mesmo endereço do recorrido. Portanto, restou sim comprovada a contratação e, consequentemente o uso do mesmo, o que levou a negativação indevida. Finaliza, afirmando que o dano moral é imensurável, visto ser impossível definir pecuniariamente o quanto vale a dor e os valores íntimos atingidos pelo dano, sempre devem ser adotados valores moderados a título de indenização, pelo que, na remota e improvável hipótese de improvimento do presente recurso, pede a recorrente, sejam observados, fixando-se valor módico, muito inferior ao fixado na sentença ora discutida, qual seja: R$ 10.000,00. (Id 177036805 - Recurso inominado)

MOACIR RIBEIRO apresentou suas contrarrazões aduzindo se tratar de recurso genérico com ausência de ataque aos fundamentos da sentença em desrespeito ao princípio da dialeticidade. No mérito afirmou que a douta sentença é clara, objetiva e suficientemente fundamentada, atuando o recorrente em litigância de má-fé. Finalizou pedindo a extinção do recurso pelos motivos declinados e o reconhecimento da litigância de má-fé praticada pelo recorrente, pelos atos previstos no inciso II e VII do art. 80 do CPC, com aplicação de multa em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da condenação (Id177036809 – Contrarrazões).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Afasto as preliminares trazidas nas contrarrazões porque de simples leitura do recurso inominado se verifica o respeito ao princípio da dialeticidade com a apresentação das teses jurídicas pelas quais se combateu a sentença e buscou sua reforma, inclusive indicando os documentos pelos quais o decisório deveria ser corrigido nesta instância.

A sentença hostilizada tem o seguinte dispositivo (Id 177036803 – Sentença):

[...]

Ex positis, e nos termos do art. 487, I, do CPC c/c 6o da Lei 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação para:

a) DECLARAR a inexigibilidade das transações bancárias apontadas na inicial, a qual totalizam a quantia de R$ 4.642,89 (quatro mil seiscentos e quarenta e dois reais e oitenta e nove centavos);

b) CONDENAR a reclamada na obrigação de fazer consistente em estornar no cartão de crédito o valor de R$ 3.915,20 (três mil novecentos e quinze reais e vinte centavos), a fim de gerar uma compensação em razão das cobranças indevidas;

c) CONDENAR a Reclamada ao pagamento a título de dano moral, a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir desta data, e acrescidos de juros de 1% ao mês, contados da citação.

[...]

Não obstante os argumentos apresentados pelo recorrente na sua irresignação recursal concluo que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, os quais reproduzo e integro a este voto, verbis:

[...]

Todavia, ao prosseguir com a devolução, entendeu por limitar aos três últimos meses, conduta esta que diverge dos ditames legais, constituindo verdadeira conduta abusiva.

Dessa forma, comporta acolhimento o pedido de devolução dos valores de forma integral, que totalizam a quantia de R$ 3.915,20 (três mil novecentos e quinze reais e vinte centavos). (Ids.113440500 a 113440518)

No que tange ao pedido de indenização por danos morais, além do reclamante possuir mais de 60 anos de idade, realizou diligências junto à reclamada, lavrou boletim de ocorrência sobre o ocorrido (Id. 113440496), e efetuou reclamação junto PROCON (Id.113440497), sem, contudo, conseguir solucionar a questão que lhe era prejudicial.

À vista disso, concluo que a situação em apreço ultrapassou os limites do mero aborrecimento ou dissabor. O dano moral além de servir como reparação do prejuízo moral suportado indevidamente, serve também como instrumento didático pedagógico para que as empresas e os estabelecimentos comerciais se ajustem ao CDC e passem a respeitar não só a legislação em vigor, mas o consumidor e a própria relação de consumo. Feitas as ponderações supra, considero adequada a fixação da indenização pelo dano moral em R$ 6.000,00 (seis mil reais).

[...]

Outrossim, como visto acima, não houve a condenação em R$10.000,00 (dez mil reais), conforme afirmado no recurso inominado, mas sim de R$6.000,00 (seis mil reais), sendo certo que na minha convicção esse valor deve ser reduzido para o patamar de R$ 4.642,89 (quatro mil seiscentos e quarenta e dois reais e oitenta e nove centavos), correspondente ao total dos valores das transações bancárias realizadas de forma indevida e que levaram a negativação contestada com esta reclamação.

Com efeito, essa redução trará a melhor definição dada para os critérios indenizatórios em casos concretos como o presente,

observadas a extensão do dano ou gravidade da violação, a repercussão na esfera pessoal da vítima, o grau de culpa e a capacidade financeira do ofensor, o caráter pedagógico e o enriquecimento sem causa.

Por fim, não existe litigância de má-fé a ser reconhecida, uma vez que o recurso inominado permitiu claramente verificar que o recorrente buscou o reconhecimento de suas teses respaldado na sua opinio doctoris sobre os fatos jurídicos, sem incorrer em nenhuma das hipóteses de improbidade processual.

Posto isso, dou parcial provimento ao recurso para fixar a indenização por danos morais no patamar de R$ 4.642,89 (quatro mil seiscentos e quarenta e dois reais e oitenta e nove centavos), mantida no mais a sentença objurgada pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2023